Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. O artigo 206, §1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de um ano em relação à pretensão do segurado em face do segurador, contado da data de ciência do fato gerador da pretensão.
2. No caso dos autos, há no processo de origem documento da Bradesco Seguros onde consta avaliação por médico psiquiatra e declaração de invalidez funcional permanente total por doença realizada em data anterior àquela indicada pelo réu como momento do requerimento administrativo do segurado. Tal documento é, portanto, apto a afastar a tese de prescrição.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.